Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. TERÇO DE FÉRIAS. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré no pagamento das quantias de: a) R$ 11.997,29 (onze mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo; b) R$ 829,27 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), a título de atualização da licença prêmio paga em atraso e c) R$ 532,60 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), a título do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias.
2. Em suas razões, o Distrito Federal alega que tais verbas possuem caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Ressalta que não houve nenhuma ilegalidade porque o lapso entre o ato de concessão da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da primeira parcela referente à LPA não ultrapassou o prazo de 60 (sessenta) dias. Sustenta que o valor da parcela indenizatória Abono de Permanência não pode ser computado no cálculo do Terço Constitucional pago por ocasião das férias da servidora. Defende que sejam acolhidos os cálculos apresentados pelo DF, com a eliminação do excesso constatado pela Fazenda Pública. Pede reforma total da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 68160881).
4. Com efeito, o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
5. Ainda impende destacar o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Demais disso, o terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Logo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: DISTRITO FEDERAL versus NEIDE MARIA DE CARVALHO; Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.
8. Quanto à atualização da licença paga em atraso, esclareça-se que havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação – no caso, a data da aposentadoria – e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assim, uma vez que a parte autora se aposentou em 27/05/2020, mas somente passou a receber o pagamento partir de 07/2020, a partir da data da aposentadoria (27/05/2020) deve incidir a atualização monetária fixada judicialmente. Nesse sentido, cito entendimento dessa Turma: “A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.” (Acórdão 1647392, 0733387-76.2022.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (grifou-se) .
9. Por fim, destaca-se que a atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar pelo IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.